Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNICA DE CONDIÇÃO DE AÇÃO RECOHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, submetido ao procedimento de jurisdição voluntária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do procedimento de jurisdição voluntária para o reconhecimento de união estável post mortem.
III. Razões de decidir
Nos termos do art. 732 do CPC, é possível a homologação da extinção consensual de união estável por meio da jurisdição voluntária, mas entre vivos. A previsão legal não contempla a possibilidade de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Isso porque, além de ser questão de estado, nem a suposta ex-companheira, nem os sucessores do falecido detêm poderes para substituir do de cujus e emitirem declaração de vontade em seu nome acerca do seu propósito de se unir a determinada pessoa e com o propósito de constituir família.
O pedido de reconhecimento de união estável pós mortem não comporta conhecimento em sede de procedimento de jurisdição voluntária, restrito à hipótese de extinção consensual da união estável.
A união estável envolve requisitos determinados, como a publicidade, a continuidade, a estabilidade e o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, que precisam de prova robusta, além da inexistência de impedimento legal.
A inadequação do procedimento implica na extinção do processo sem resolução do mérito, na esteira do artigo 485 do Código de Processo Civil, mais especificamente por carência do direito de ação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido. Processo extinto sem resolução de mérito de ofício. Apelação julgada prejudicada.
Tese de julgamento: "O pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem não comporta conhecimento em sede de procedimento de jurisdição voluntária, devendo seguir o procedimento comum."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 732; CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864604, 0707620-48.2022.8.07.0012, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024, DJe 29.05.2024.